Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Na liquidação pelo procedimento comum se registra maior contenciosidade, haja vista a necessidade de se analisar fatos novos, podendo falar-se em parte vencida e parte vencedora, de forma a justificar, excepcionalmente, a fixação de honorários advocatícios.
2. Diante do panorama delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as liquidações da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sejam processadas pelo procedimento comum para completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, é cabível a fixação de honorários de sucumbência.
3. Em liquidação de sentença litigiosa, os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como base de cálculo a diferença entre o valor indicado pelo devedor e o homologado ao final pelo juiz por representar o proveito econômico decorrente da litigiosidade.
4. Agravo conhecido e não provido.